Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE.
1. Em cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, uma vez homologado os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, com os quais a exequente manifestou expressa concordância, não há que se falar em saldo residual a ser pago pela executada, seja a título de valor principal, seja a título de honorários, ainda mais quando demonstrado o levantamento de valores em excesso.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.